Tribunal: TJSP
Processo: 0003324-68.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003324-68.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante GILMAR
DIOGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo ajuizado em prol de Gilmar Diogo, mantendo-se a decisão monocrática, como
proferida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-68.2020.8.26.0625 -Voto no 43.215
2
Agravo em Execução no 0003324-68.2020.8.26.0625
Comarca de Taubaté
MMa Juíza: Doutora Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Agravante: Gilmar Diogo
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.215
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE
DEVE SER AFASTADA A DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
PRECEDENTE
A
ANÁLISE
DE
PLEITO
DE
PROGRESSÃO, CONCEDENDO-SE O BENEFÍCIO
COM
BASE
NO
ATESTADO
DE
BOM
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.
CASO EM QUE O AGRAVANTE SE TRATA DE
CONDENADO
PELA
PRÁTICA
DE
DOIS
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ROUBO, CRIMES
GRAVÍSSIMOS,
SENDO
DOIS
DE
NATUREZA
HEDIONDA E OUTRO COMETIDO COM EMPREGO
DE
VIOLÊNCIA
OU
GRAVE
AMEAÇA,
QUE
CUMPRE PENA DE 30 ANOS, 09 MESES E 16 DIAS
DE RECLUSÃO, OSTENTANDO REINCIDÊNCIA EM
DELITO DOLOSO GRAVE QUANDO CUMPRIA
PENAS EM REGIME ABERTO, A DENOTAR A
NECESSIDADE DE SUA SUBMISSÃO AO EXAME
CRIMINOLÓGICO AFERIDOR DE SUAS REAIS
CONDIÇÕES.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de
Gilmar Diogo, contra a decisão da MMa Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Taubaté que indeferiu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-68.2020.8.26.0625 -Voto no 43.215
3
progressão do condenado ao regime intermediário, postergando nova análise
de pedido idêntico a época oportuna para realização do exame criminológico,
como já determinado anteriormente (fls. 08/09).
Aduz a Defensoria que a decisão deve ser reformada,
argumentado que o agravante não pode ser punido pela não realização do
exame criminológico, em decorrência da ineficiência do Estado, sendo que a
Magistrada deveria ter dispensado a realização dessa perícia, concedendo a
progressão, já que o agravante cumpriu o lapso temporal necessário e
apresenta atestado de bom comportamento carcerário. Acrescenta que a
decisão anterior, que determinou a realização do exame criminológico, não se
fundou em dados concretos da execução penal, se reportando a gravidade do
delito e a longa pena, sendo que “a linha de indeferimento foi baseada
exclusivamente na análise do delito praticado. Se, ao final, simplesmente a
magistrada utilizar-se-ia somente deste elemento, não precisava fazer o
apenado aguardar tanto tempo de processamento de seu pedido; enfim, fazer
prevalecer simplesmente a lógica acaciana em sua decisão judicial” (fl. 04),
estando a decisão monocrática eivada de ilegalidade, por se fundar em
elementos já analisados em juízo de conhecimento, e afrontar o disposto na
Súmula Vinculante no 26, do Supremo Tribunal Federal. Salienta que a
penitenciária onde ele se encontra recluso apresenta com superlotação, sem
acompanhamento médico suficiente para preservação da saúde dos
condenados, e assim, a decisão recorrida se choca com a Recomendação do
CNJ, devendo ser o recurso provido para deferir a progressão do agravante ao
regime intermediário (fl. 02/07).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-68.2020.8.26.0625 -Voto no 43.215
4
recurso defensivo, pretendendo o seu desprovimento, ressaltando ser vital a
realização do exame criminológico para o agravante que foi condenado por
crimes graves e de natureza hedionda, e que, anteriormente beneficiado com a
progressão, reincidiu praticando roubo qualificado, e assim possui penas a
descontar até o ano de 2037, acrescentando que inúmeros são os condenados
que, sob o argumento da pandemia, buscam obter quaisquer tipos de
benefícios, para os quais não preenchem os requisitos, trazendo à colação
julgados sobre o tema (fls. 39/52).
A r. decisão atacada foi mantida (fls. 54).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Marcos Hideki Ihara, se manifestou pelo desprovimento do agravo, e
eventual determinação de realização do exame criminológico (fls. 82/88).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, o presente recurso não pode
prosperar.
Por primeiro observa-se que a Defesa questiona a
fundamentação da decisão que determinou a realização do exame
criminológico do agravante, todavia, não fez juntar aos presentes autos
referida decisão, somando-se a tal que, presentemente, suas alegações
encontram-se abarcadas pela preclusão.
De se ressaltar, ainda, que a realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-68.2020.8.26.0625 -Voto no 43.215
5
criminológico nunca foi abolida, vez que, embora a Lei no 10.792/03 tenha
estipulado que o mérito do condenado para alcançar a progressão pudesse ser
aferido através do atestado de sua conduta carcerária, certo é que, nos casos
mais graves, como no presente, é indispensável que o requisito subjetivo de
mérito seja avaliado com maior cautela, não havendo que se falar em
necessidade de extrema excepcionalidade para sua realização.
E tal é exatamente o que se dá no caso concreto.
Isso porque o agravante, que se trata de multirreincidente,
habitual no sistema prisional desde o ano de 1996 (fl. 67), portanto, há quase
três décadas, e que atualmente cumpre penas que somam trinta anos, nove
meses e dezesseis dias, pela prática de dois homicídios qualificados, delitos
dolosos gravíssimos contra a vida, e de natureza hedionda, além de roubo,
crime grave, praticado com emprego de violência e grave ameaça à pessoa
(fls. 12/18).
E enquanto cumpria as penas impostas pela prática dos
hediondos homicídios, foi ele beneficiado com progressão ao regime aberto,
que em 05/09/2016 foi convertido para semiaberto (fl. 67) e, traindo a
confiança nele depositada pelo Estado, voltou a delinquir, sendo preso pela
prática de roubo em 05/10/2016 (fl. 12) o que, de per si, demonstra sua
personalidade dotada de acentuada periculosidade, portanto, antes de poder
ser colocado em contado com a sociedade, absolutamente necessário é que se
submeta a análise minuciosa acerca de sua personalidade e prognóstico
criminal, para os quais se mostra inservível a simples apresentação de
atestado de sua conduta carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-68.2020.8.26.0625 -Voto no 43.215
6
Some-se a tal que, o atual quadro enfrentado por toda a
sociedade, e não apenas pelos encarcerados, se deve a ocorrência de
pandemia mundial, assim, não há que se falar que o sobrestamento
temporário da realização dos exames criminológicos deve ser classificado
como morosidade estatal, vez que se reveste de medida que visa preservar a
saúde do próprio agravante, bem como dos profissionais envolvidos na
perícia propriamente dita, e ainda no seu transporte até o local em que será
realizado.
Como bem observado pelo doutor Promotor de Justiça, em
sua contraminuta recursal, não há que se falar em urgência na realização
dessa perícia para condenado que, anteriormente, descumpriu condições do
regime aberto, voltando a delinquir, e que foi condenado, repita-se, pela
prática de delitos hediondos, antes da entrada em vigor da Lei no 11.464/07, e
ainda por crime de natureza grave, cujas penas devem ser descontadas até o
ano de 2035, e que recentemente alcançou o requisito objetivo de 1/6 do total
das penas impostas, que se implementou em março do corrente ano, portanto
acertado que novo pedido de progressão se processe na forma determinada na
r. sentença, qual seja, após sua submissão ao exame criminológico, assim que
possível, já que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem retomada
gradual de suas atividades previstas para o mês de agosto vindouro, que já se
avizinha, e assim, tal ocorrerá dentro prazo razoável.
Assim sendo, não há como se atender ao pleito defensivo,
observando-se, no mais, que longe está a correta decisão monocrática de estar
impregnada pela invocada, mas não comprovada, “lógica acaciana” (fl. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003324-68.2020.8.26.0625 -Voto no 43.215
7
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em prol
de Gilmar Diogo, mantendo-se a decisão monocrática, como proferida.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR